Tribunal: TJMT
Processo: 0007533-78.2017.8.11.0051
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007533-78.2017.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO MARIA MARTINS - CPF: 632.263.679-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE-MT - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELANTE), MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 993.629.701-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), SANDINARA PELICIOLI - CPF: 024.086.980-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA -FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ABIRATERONA 250MG - INAPLICABILIDADE DA TESE DO RESP 1657156/RJ – AÇÃO IMPETRADA ANTES DE 04/05/2018 – AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – POSSIBILIDADE – VERBA FIXADA ACIMA DO LIMITE RAZOÁVEL – RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO DO MATO GROSSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

1. Os efeitos da tese fixada no Resp no 1657156/RJ só se aplicam nas ações impetradas após a publicação do acórdão, ou seja, 04/05/2018.

Portanto, não se aplica ao caso em comento, uma vez que a ação foi interposta em 03/11/2014.

3. “
Deve se reduzir o valor dos honorários advocatícios quando fixado em demasia, em observância ao artigo 85, da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015”. (N.U 0504572-11.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 22/01/2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
ESTADO DO MATO GROSSO
e pelo
MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, M.M. André Barbosa Guanaes Simões, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0007533-78.2017.8.11.0051 ajuizada por
JOÃO MARIA MARTINS
,
que julgou procedente o pleito inicial para
condenar os requeridos ao fornecimento do medicamento ABIRATERONA 250 mg durante todo o tempo necessário ao tratamento.

Em seu recurso, o
MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
alegou, preliminarmente, ilegitimidade passiva, visto que a disponibilização do medicamento vindicado é de responsabilidade do estado.

Nas razões recursais, aduz que a responsabilidade do Município se restringe às moléstias e tratamentos alusivos ao atendimento básico, e que os de alta complexidade são de responsabilidade do estado do Mato Grosso.

Assevera que devem ser observados os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da universalidade da saúde, bem como, afirma que a decisão fere a economia pública local.

Ainda, alega que o medicamento ora pleiteado não está inserido nos Protocolos Clínicos da Secretaria do estado do Mato Grosso.

Já, o
ESTADO DO MATO GROSSO
, irresigna-se contra a sentença, no tocante aos honorários advocatícios, pugnado pela sua redução, de forma que sejam arbitrados por equidade, bem como, pugna pelo afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais.

A parte autora apresentou as contrarrazões aos recursos – id. 2131911 e 2131981-.

O estado do Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso do Município de Campo Verde, refutando as alegações – id. 2131974.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso do município e pelo provimento do recurso do estado; e pela retificação da sentença para obstar a dispensa do medicamento da forma pleiteada, vez que contrária aos Protocolos Clínicos do SUS, aplicáveis a todos os usuários do sistema – id. 2218043-.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O - PRELIMINAR DE ILEGITMIDADE PASSIVA SUPERVENIENTE

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Ainda em sede de preliminar, o
MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
arguiu sua ilegitimidade passiva.

Para tanto, alega que a responsabilidade de fornecer o procedimento clínico do caso concreto é exclusiva do Estado de Mato Grosso.

É cediço que apesar de a
manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar quaisquer deles para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO

-

FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI No 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

(...)

(Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, os recursos visam a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que condenou ambos
os apelantes (Município de Campo Verde e Estado do Mato Grosso) ao fornecimento do medicamento ABIRATERONA 250 mg durante todo o tempo necessário ao tratamento.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos dos recursos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que

JOÃO MARIA MARTINS,
ajuizou

Ação de Obrigação de Fazer
, em desfavor do Município de Campo Verde e
do Estado de Mato Grosso visando o fornecimento do medicamento
ABIRATERONA 250 mg durante todo o tempo necessário ao tratamento, tendo em vista o diagnóstico de câncer de próstata com metástase óssea disseminada.

O pedido foi julgado procedente, conforme se colhe da parte dispositiva da sentença prolatada, senão vejamos:

“Isto posto, na forma do art. 487, I do NCPC, JULGO procedentes os pedidos aduzidos na presente ação de obrigação de fazer para CONDENAR o estado do Mato Grosso e o Município de Campo Verde ao fornecimento do fármaco Abiraterona 250 mg, 4 comprimidos por dia, pelo tempo necessário ao tratamento do Requerente, confirmando a liminar deferida.

(...)

Sem custas. CONDENO o estado do Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios da ilustre Procuradora do Requerente, desde logo arbitrados no que corresponder a 10% do valor atualizado da causa. “

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais.

Do recurso do Município de Campo Verde

Inicialmente, cumpre esclarecer que não se aplica ao caso em tela o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, que no recurso repetitivo no 1.657.156-RJ, relatado pelo Ministro Benedito Gonçalves, fixou requisitos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS.

Colhe-se trecho da ementa:

[...] 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1657156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de maio de 2018).

Ao julgar os embargos de declaração, o STJ modulou os efeitos
e assentou:

[...] A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.
[...]. (STJ, Primeira Seção, EDcl no REsp 1657156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de setembro de 2018).

A tese do STJ é clara no sentido que os requisitos para a concessão de medicamentos fora da lista do SUS só devem ser exigidos, cumulativamente, após a publicação do acórdão, ou seja, 04/05/2018.

Portanto, não se aplica ao caso em comento, uma vez que a ação foi interposta em
11/09/2017
.

Na espécie,
o cerne da controvérsia recursal arguida pelo apelante reside na responsabilidade dos entes públicos ao fornecimento do medicamento, bem como se houve violação ao princípio da universalidade, proporcionalidade, razoabilidade e o desrespeito à divisão interna de competências estabelecida pelo SUS.

É cediço que apesar de a
manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO - FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI No 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.
(...) (Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

O tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Ademais, é sabido que as despesas públicas devem estar dentro de previsão orçamentária e que o atendimento aos jurisdicionados pela rede pública de saúde deve ser feita
de forma “
ordenada e organizada
”.

Por outro lado,
a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Em que pese os argumentos destacados, ressalto que o fornecimento do medicamento em questão a pessoa hipossuficiente não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não têm condições financeiras para custear o tratamento postulado.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSOS DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEITADA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE. DEVER DO ESTADO (LATO SENSU). ARTIGO 196 DA CF. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATO GROSSO (MT SAÚDE). PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1.
Todo cidadão tem direito aos serviços tidos como essenciais, no entanto, no que concerne ao direito à saúde, deve o ente publico provê-lo prioritariamente de forma digna, universal e igualitária, uma vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio, qual seja, a vida, conforme preceitua o art. 196 da Constituição Federal.
[...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 105189/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA ANTECIPADA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – CRIANÇA - DIREITO CONSTITUICIONAL GARANTIDO - FACULDADE DO AUTOR DE ESCOLHER O ENTE DEMANDADO - RESERVA DO POSSÍVEL - INAPLICABILIDADE - APELO IMPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.1.A saúde e a vida humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, garantidos mediante políticas sociais e econômicas.2.
O poder público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento
. 3.A jurisprudência desta Corte sustenta a impossibilidade de arguição do princípio da reserva do possível em que a obrigação de fazer envolva a tutela de saúde. 4.É facultado ao autor da demanda a escolha sobre qual ente público busca demandar em busca do direito constitucional da saúde”.

(TJMT - Apelação / Reexame Necessário, 63208/2012, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 29/01/2013, Data da publicação no DJE 08/02/2013).

Além disso, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando evidenciada a morosidade da “
máquina estatal
”, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e a vida de grávida com possibilidades de aborto.

No caso, há gravidade na situação da paciente, que apresenta diagnóstico de “
câncer de próstata com metástase disseminada
”
e, portanto, necessita de ter assegurado o direito constitucional à saúde, com a disponibilização do medicamento “
ABIRATERONA 250 mg durante todo o tempo necessário ao tratamento
”, tendo em vista que não dispõe de recursos financeiros para arcar com o ônus do seu tratamento.

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o).

Assim, não merece provimento o recurso do Município de Campo Verde.

Do recurso do estado do Mato Grosso

O estado de Mato Grosso, irresigna-se contra a fixação de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Pugna o apelante pela sua redução, por entender que a condenação ao pagamento de 10% do valor atualizado da causa, em desfavor do Estado é quantum excessivo aos cofres públicos.

O Código de Processo Civil estabelece que, nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, o juiz fixará os honorários equitativamente (§ 3o do artigo 85), considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho e o tempo exigido do advogado.

No caso dos autos, por se tratar o caso de direito à assistência à saúde, o valor é inestimável, razão pela qual incide o disposto no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, que diz:

“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”

Sendo assim, o Magistrado ao fixar a verba honorária deve-se observar todo o trabalho despendido pelo causídico, todavia, não pode onerar demasiadamente a parte devedora e nem “enriquecer” a parte credora, respeitando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O valor da causa, à época da propositura da ação (11/09/2017) equivalia a R$174.000,00 (cento e setenta e quatro mil reais), o que permite concluir que, mesmo sem a atualização do valor atribuído a causa, os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o alusivo valor, alcançariam o montante de R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais), o que, entendo que oneraria demasiadamente os cofres públicos.

Nesse sentido, levando-se em consideração a natureza da causa (ação de obrigação de fazer contra o Estado de Mato Grosso – MT, objetivando o fornecimento de medicação) e todos aqueles outros parâmetros, verifico que o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de honorários advocatícios, se mostra equitativo e satisfatório a remunerar o serviço prestado pelo causídico, até porque a questão não traz complexidade que justifique o valor arbitrado.

Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – REALIZAÇÃO DE CIRURGIA REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDIO – IDOSO DIAGNOSTICADO COM CORONARIOPATIA OBSTRUTIVA MULTIARTERIAL GRAVE NA CONONÁRIA DIREITA – DEVER DO ESTADO (LATU SENSU) – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – LEI No 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015 – OBSERVÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, ART. 196). Deve se reduzir o valor dos honorários advocatícios quando fixado em demasia, em observância ao ARTigo 85, da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015. (N.U 0018278-38.2015.8.11.0003, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO TRIPTORRELINA 11,25 MG OU LEUPRORRELINA 11,25MG – REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO HONORÁRIA – VERBA FIXADA ACIMA DO LIMITE RAZOÁVEL – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO ESTADUAL PROVIDO. A saúde é um direito social (art. 6o da CF), direito de todos e dever do Estado (art. 196, CF). Deve se reduzir o valor dos honorários advocatícios quando fixado em demasia, em observância ao artigo 85, da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015.

(N.U 0504572-11.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

Quanto ao pagamento das custas, nada há que ser deliberado, pois, em que pese a irresignação recursal quanto a este ponto, verifico que sequer houve condenação do estado do Mato Grosso nesse sentido.

Diante disso, entendo que deve ser reduzido o valor arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

Ante o exposto:

1.
CONHEÇO
do recurso interposto p
elo Município de Campo Verde e NEGO-LHE PROVIMENTO;

2. CONHEÇO
do recurso interposto pelo
Estado do Mato Grosso, e DOU-LHE PROVIMENTO
para reduzir o valor de honorários advocatícios para R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020